Tribunal: TJPA
Processo: 0019614-97.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019614-97.2014.8.14.0401

APELANTE: CAIO MATOS TUMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 64051926), pelo Laudo Balístico (ID
6405893-pg. 6 e 7
), o qual atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo
e pela prova testemunhal, tratando-se de
uma arma de fogo, tipo pistola marca GLOCK, fabricada na Áustria, modelo G 17, calibre 9mm, número de série LWZ836; acompanhada de dois carregadores cada um e 13 cartuchos de munição
; enquanto que a autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento das testemunhas policiais militares que o flagraram portando uma pistola e munições sem autorização legal, constituindo esta prova testemunhal prova idônea como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com todo o conjunto probatório do caderno processual, além da própria confissão do réu
. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA MPINIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública, impugnando a r. sentença prolatada ID 6405912, pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que condenou
Caio Matos Tuma
a pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 14, “caput” da Lei 10.826/03
(Porte Ilegal de Arma de Uso Permitido),
em regime aberto.

O magistrado verificando os requisitos objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade, substituiu-a por duas penas restritivas de direito, consistente na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Consta na denúncia
, em síntese,
que no dia 11/10/2014 policiais militares em ronda abordaram o veículo conduzido pelo denunciado, encontrando escondido no compartimento de som uma arma pistola Glock 9MM, número LWZ836, com dois carregadores e 12 munições, tendo ele confessado a autoria delitiva perante a autoridade policial, quando informou tê-la adquirido por R$4.000,00.

A denúncia foi recebida em 09/01/2015.

A audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Laudo Pericial nº

2014.01.000113 - BAL (ID 6405893).

Apresentadas as alegações finais,

o MM. Juízo prolatou sentença, condenando o réu nas penas previstas no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003.

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões de Id 11470089, sustenta que se impõe a absolvição do réu, nos termos dos art. 386, VII do CPP e subsidiariamente a redução da pena base
para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judicias do art. 59 do CPB.

Debatendo toda tese da defesa, o Ministério Público apresentou as contrarrazões, ID 11861298 pugnando pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procuradora de Justiça, Drª Ana Tereza Abucater, (ID 12266322), que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

O apelante
Caio Matos Tuma
,
sustenta que se impõe a absolvição do réu, nos termos dos art. 386, VII do CPP, por insuficiência de provas para condenação, sob a égide do princípio in dubio pro reo.

Extrai-se dos autos que
dia 11/10/2014 policiais militares em ronda abordaram o veículo conduzido pelo denunciado, encontrando escondido no compartimento de som uma arma pistola Glock 9MM, número LWZ836, com dois carregadores e 12 munições, tendo ele confessado a autoria delitiva perante a autoridade policial, quando informou tê-la adquirido por R$4.000,00.

A testemunha de acusação
Marcos Paulo Goes da Silva
, policial militar, relatou em juízo que receberam informação de um popular informando que havia um veículo com três pessoas dentro, parado em frente à sua casa há uma semana, durante a qual uma delas matou um cachorro, bem como que suspeitava que pretendiam assaltar seu irmão, que já havia sido roubado há um mês. Disse que as três pessoas, depois de muita insistência, saíram do veículo e que, ao revistarem-no, acharam atrás da capa do aparelho de som, junto com chumbinho e outros objetos. Afirmou que o denunciado teria dito que o veículo era dele e que estavam por lá atrás de uma pessoa que havia cometido um crime, bem como que ele teria afirmado que utilizava a arma para sua defesa pessoal. Disse que a posse da arma de fogo foi imputada ao denunciado porque ele a assumiu.

A testemunha de acusação
Ivaldo Joaquim Nunes da Silva
, policial militar, relatou em juízo que foram acionados por um popular, que estava desconfiado de um veículo que estava parado em sua residência há algum tempo, razão pela qual realizaram a abordagem dos quatro indivíduos que estavam no interior do carro, os quais disseram que estavam atrás de uma pessoa que havia cometido um crime, sendo, então, durante a revista, encontrado no espaço destinado ao aparelho de som a arma de fogo pistola Glock municiada de uso restrito da Polícia Federal. A testemunha afirmou que o veículo era do denunciado, conforme informado por ocasião da abordagem. Disse que o denunciado estava como condutor do veículo. Disse que a autoria do delito teria sido apurada na delegacia.

A testemunha de acusação
Paulo Guilherme Damasceno dos Santos
, policial militar, relatou em juízo que um popular informou sobre um veículo suspeito parado em frente à sua residência, razão pela qual abordaram seus três passageiros, quando foi apreendida durante a revista do carro a arma de fogo, que estava escondida no espaço para o aparelho de som.

O réu não foi ouvido em juízo porque não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarado revel, nos moldes doa art. 367 do CPP.

Mas, na polícia informou versão semelhante a dos policiais e que adquiriu a referida arma por R$4.000,00 e a portava na ocasião na intenção de usá-la ao confrontar um homem que havia cometido um delito contra sua esposa.

Percebe-se que os depoimentos dos Policiais militares são coerentes entre si, apontando o apelante como portador de uma pistola Glock
9MM, número LWZ836, com dois carregadores e 12 munições
durante abordagem policial.

Nos presentes autos foi juntado Laudo Pericial nº 2014.01.000113-BAL (ID 6405893-pg. 6 e 7), onde foi apreendido em poder do réu uma arma de fogo, tipo pistola marca GLOCK, fabricada na Áustria, modelo G 17, calibre 9mm, número de série LWZ836; acompanhada de dois carregadores cada um e 13 cartuchos de munição, concluindo que a arma de fogo em questão apresentou vestígios de ter efetuado tiro (s) anterior (es) ao exame, porém não podemos precisar a recentidade do (s) mesmo (s). No momento da perícia a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 64051926), pelo Laudo Balístico (ID
6405893-pg. 6 e 7
), o qual atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo
e pela prova testemunhal.

A autoria delitiva restou comprovada pelos
depoimentos dos policiais militares que o prenderam
.

Assim, o depoimento do policial que efetuou a prisão constitui prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. Frisando que a defesa, em nenhum momento contraditou a citada prova, e nem a sentença afastou a sua credibilidade.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Desta forma, resta infrutífero o pleito de absolvição do apelante, posto que sua condenação encontra-se embasada em provas idôneas, produzidas com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pretende o recorrente a redução da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judicias do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o
recorrente Caio Matos Tuma
nas sanções punitivas do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003
(PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO),

à PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando nesta fase a culpabilidade e os motivos do crime como circunstâncias judiciais negativas, com o seguinte fundamento:

“Culpabilidade
acima da média, porque foi apreendido com o acusado, dentre as armas de uso permitido, uma daquelas com maior potencialidade lesiva; (...)

o motivo do crime
reclama intensa reprovação, na medida em que ficou evidenciado que o denunciado possuía a arma de fogo na intenção de utilizá-la para repreender arbitrariamente uma pessoa, a quem atribui a prática de um delito contra sua esposa;”

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, eis que possuindo 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, o magistrado aplicou a sanção inicial acima do mínimo, diante de gravidade do delito.

Vê-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1
. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Não havendo outras impugnações a serem discutidas quanto a dosimetria da pena, entendo não haver qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de apelação interposto por
Caio Matos Tuma
, e
lhe nego provimento
para manter a sentença de 1º grau nos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023